Tribunal: TJSP
Processo: 1002193-98.2021.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação previdenciária. Competência absoluta da Justiça Federal para apreciação da questão controvertida. Inteligência dos arts. 108, II, e 109, I, e §§ 3o e 4o, da CF. Precedentes. Recurso não conhecido, com remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região.